Tribunal: TJSP
Processo: 2065074-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065074-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO COMPORTE (ESPÓLIO), FLÁVIA COMPORTE (INVENTARIANTE) e
CLÁUDIA COMPORTE, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065074-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.065.074-69.2020.8.26.0000
Agravante: FLÁVIA COMPORTE (INVENTARIANTE) E OUTRAS
Agravado:
O JUÍZO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.961
Agravo de instrumento. Inventário. Interlocutória
que determinou o recolhimento da taxa judiciária.
Irrelevante a condição econômica da inventariante e
demais herdeiros. Custas que devem ser suportadas
pelo espólio. Insuficiência de recursos do espólio não
comprovada. Agravo desprovido.
1. Agravo de instrumento interposto tempestivamente
pela inventariante, insurgindo-se contra a r. decisão de págs. 545/546 da
pasta digital, que determinou o recolhimento da taxa judiciária sobre o valor
do monte mor.
Alega a agravante que é filha do de cujus, que viera a
falecer em abril de 2014, sendo que em janeiro p.p. a inventariante e a
herdeira, junto à companheira sobrevivente, e a credora habilitada, se
compuseram, juntando aos autos o termo, onde fixaram a partilha quanto
aos bens do espólio, bem como cláusulas correlatas às responsabilidades
pelos pagamentos das dívidas do espólio. Acrescenta que anteriormente o
benefício da gratuidade de justiça fora deferido, estando a interlocutória
divorciada do texto legal que regula o tema, bem como o Juízo não
considerou a falta de liquidez do patrimônio do espólio, invocando o artigo
98, § 1o, do Código de Processo Civil. Relata que o benefício deve levar em
consideração a condição financeira da pessoa beneficiária, como também as
circunstâncias materiais que indiquem a sua impossibilidade de arcar com
as custas, sem prejuízo do próprio sustento. Declara que verificou a tabela do
Tribunal de Justiça que regula tal recolhimento, verificando que quando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065074-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
valores a partilhar ultrapassem R$50.000,00 deverá ser recolhido o valor
correspondente a 100 Ufesp’s, por conseguinte, com base em tal orientação,
o valor a ser recolhido a título de taxa judiciária restará no montante de
R$2.761,00. Acrescenta que o atual cenário econômico desfavorece o
dispêndio de valores, sendo necessário ser levado em conta que o julgador
desconhece a vida pessoal e familiar das agravantes, portanto, não pode
presumir que suas receitas não estariam comprometidas com tratamentos
médicos, dívidas, financiamentos, bem como despesas comuns. Expõe ser
necessária a reforma da decisão agravada, sob a ótica da dignidade da
pessoa humana, sendo certo, ainda, ser do espólio a responsabilidade de
suportar referidas despesas, no entanto, não há liquidez, transcrevendo
julgados acerca do assunto. Afinal requer a reforma da decisão agravada,
determinando a inexigibilidade do recolhimento da taxa judiciária apurada
com base no monte mor, ou de qualquer despesa do processo, conforme
artigo 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, como também ante a
iliquidez do patrimônio do espólio, sob pena de violação à dignidade da
subsistência das agravantes.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Inicialmente, cumpre destacar que nos autos de
inventário ou arrolamento as custas e despesas processuais devem ser
suportadas pelo espólio, não pela inventariante e herdeiros, por conseguinte,
deve se aferir a capacidade econômica do monte mor.
No caso em exame, há uma gama de bens a partilhar,
com monte mor, em julho de 2011, R$232.805,00, págs. 24; oportunamente,
aditado para R$237.805,00, págs. 73/74, em 2014.
Assim, inicialmente, fora reconhecida a hipossuficiência
momentânea do espólio, pois não se vislumbrava liquidez, todavia, o
pagamento das custas processuais ora deverá ser realizado, ao final do
processo.
Acerca do assunto, a jurisprudência assim entende:
“Justiça gratuita. Irrelevante a situação econômica dos
herdeiros. Custas que devem ser suportadas pelo espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065074-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Patrimônio incompatível com a benesse. Cabimento do
diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo. Art. 4o, §7o, Lei 11.608/03.” (Apelação n.o
1.001.793-35.2015.8.26.0291. Relatora Des. Fernanda
Gomes Camacho. Quinta Câmara de Direito Privado. J.
13-1-2019)
“Arrolamento sumário. Gratuidade da justiça. Espólio que
não goza de presunção de insuficiência de recursos de
arcar com custas e despesas processuais. Elementos que
revelam condição financeira incompatível com a natureza
social dos arts. 98 a 102 do CPC. Benefício bem
indeferido. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
n.o 2.258.146-89.2018.8.26.0000. Relator Des. Maia da
Cunha. Quarta Câmara de Direito Privado. J. 31-1-2019)
“Agravo
de
instrumento.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento. Insuficiência de recursos do espólio não
comprovada. Irrelevância da condição econômica da
inventariante.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2.184.788-91.2018.8.26.0000. Relator
Des. Milton Carvalho. Trigésima Câmara de Direito
Privado. J. 2-10-2018)
Deste modo, correta a decisão agravada que determinou
o recolhimento da taxa judiciária com base no monte mor.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R295